Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-78.2007.8.11.0047
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000566-78.2007.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Geraldo de Assis Rocha (RECORRIDO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO DE ASSIS ROCHA (VÍTIMA), GERALDO DE ASSIS ROCHA (RECORRIDO), GERALDO DE ASSIS ROCHA - CPF: 461.089.201-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TENTATIVA INCRUENTA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS – SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO “
PERICULUM LIBERTATIS”
– INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO.

A prisão preventiva, é necessária a demonstração, simultaneamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
Periculum libertatis
).

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da comarca de Jauru/MT, nos autos ação penal n.

0000566-78.2007.8.11.0047,

que indeferiu pedido de prisão preventiva, formulado em face de Geraldo de Assis Rocha, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, II, “e”, todos do Código Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a revisão ou reforma da decisão, para decretar a prisão preventiva do acusado, de modo a resguardar aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (Id. 121816640)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, para manter integralmente a r. decisão objurgada. (Id. 121816648)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, de modo a decretar a prisão preventiva de Geraldo de Assis Rocha, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 130207651)

SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE SE MANTÉM FORAGIDO HÁ 21 ANOS.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão que
indeferiu pedido de prisão preventiva, formulado em face de Geraldo de Assis Rocha, proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da comarca de Jauru/MT.

O presente recurso sustenta a tese que o réu permanece foragido desde a conduta delitiva (14/01/2001), o que configura situação de permanência, que se dilata no tempo, se estendendo até atualmente, e, portanto, preenchendo o requisito legal segundo o qual o fundamento da prisão deve ser contemporâneo à época da decisão.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13/04/01, por volta das 13h50, na Av. Marilia, n° 2053, centro, nesta cidade e comarca de Jauru, GERALDO DE ASSIS ROCHA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Divino das Laranjeiras-MG, filho de Mário de Assis Rocha e Sebastiana Lúcia da Rocha, data de nascimento desconhecida, mas contando com 36 anos na data do crime, agindo com animus necandi e por motivo fútil, tentou matar JOÃO DE ASSIS ROCHA, seu irmão, somente não logrando êxito em consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciado, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, de posse de arma de fogo (garrucha, calibre 38, dois canos) apta a proceder disparos, conforme auto de verificação de instrumento de fls. 08, apontou-a na direção do peito de seu irmão e puxou o gatilho, momento em que, ocasionalmente, referida arma veio a falhar, quando então sua ação foi contida pelo pai de ambos que ali se encontrava presente.

Conforme investigado, o móvel do crime teria sido desacerto patrimonial entre denunciado e vítima, eis que o denunciado GERALDO administrava a propriedade rural de seu irmão-vítima JOÃO, razão pela qual se desajustaram no tocante ao valor da remuneração devida pela vítima ao denunciado em razão dos serviços prestados por ele.

Ocorre, entretanto, que além da falha apresentada pela arma de fogo no momento do disparo, o pai de ambos interveio na contenda, logrando êxito em deter o denunciado, caindo juntamente com ele ao solo, tomando-lhe a arma de fogo em seguida, restando caracterizada a tentativa branca de homicídio qualificado. (...)” (Id. 121816638)

Para melhor análise ao caso, vejamos a determinação do magistrado,
in verbis
:

“(...)Cuida-se de Denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO em face de GERALDO DE ASSIS ROCHA pela prática, em tese, da conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, II, c/c 14, II, e 61, II, "e", do CP.

O representante do Ministério Público, às fls. 147, requer a decretação da prisão preventiva do réu, para garantia da aplicação da lei penal, pois se encontra em local incerto ou não sabido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Da análise do presente encarte processual, verifica-se que este Juízo, às fls. 76, suspendeu o trâmite processual, em 25/10/2007, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, determinando o arquivamento provisório.

Após várias tentativas de localização do réu, todas infrutíferas, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva, para garantia de aplicação da lei penal, visto que se encontra em local incerto ou não sabido.

Pois bem.

Malgrado, a presença de indícios de autoria (fls. 07/11) e prova da materialidade (fls. 12;24), tenho como incabível a decretação da prisão preventiva do acusado. Explico.

Denota-se dos autos que os fatos se deram em 13/04/01, ocasião em que supostamente o acusado Geraldo de Assis Rocha tentou ceifar a vida de seu irmão João de Assis Rocha, utilizando-se de uma arma de fogo que veio a falar, ocasião em que seu pai interveio e lhe tomou o instrumento.

Assim, emerge que se estar diante de tentativa branca.

Nesse cenário, verifica-se que passados quase 19 (dezenove) anos da data dos fatos, inviável a decretação da prisão preventiva do réu, uma vez que inexistem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, à luz do CPP, vejamos:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1° Na motivacão da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outrai cautelar o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Destaquei

Portanto, a acusação não se desincumbiu do encargo de demonstrar nos autos o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do Imputado. Negritei

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva do acusado. Ciência ao Ministério Público.

Nada sendo requerido, ao arquivo provisório até o decurso do prazo prescricional. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. (...)”

Consta nos autos que o acusado no dia 13/04/2001, na posse de arma de fogo, apta a proceder disparo, supostamente, com
animus necandi
e por motivo fútil, tentou matar seu irmão, João de Assis Rocha, apontando o artefato e puxando o gatilho em sua mira, e circunstâncias alheia a sua vontade, não obteve êxito em sua ação, e que ao mesmo tempo, seu pai retirou a arma de sua mão, caracterizando assim, tentativa branca de homicídio qualificado. Até então, permanece foragido.

O motivo do crime se deu por conta de que o acusado trabalhava em uma propriedade rural da vítima, e teriam se desacertado sobre ajuste de remuneração pelos serviços prestados no local.

Contudo, diante da não localização do réu para sua citação pessoal e, após a citação por edital, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, no dia 25/10/2007. E no dia 15/08/2016, foi solicitado o desarquivamento dos autos para prosseguimento do processo.

Para o caso de tentativa de homicídio, calcula-se o prazo sobre o máximo da pena prevista para o delito tentado diminuindo a fração de 1/3 (um terço). Como no caso do homicídio qualificado a pena máxima é de 30 anos, a pena máxima possível para tentativa será de 20 (vinte) anos, para prescrição punitiva estatal, a teor do art. 109, I, do CP.

Assim, tendo em vista que o prazo de suspensão do processo deve ser o mesmo da pena máxima cominada, conclui-se que, no caso, o curso do prazo prescricional retomou sua contagem em 2016, e, em 2022 muito provavelmente a pretensão punitiva estatal não estará prescrita.

O Ministério Público pugnou pela decretação de prisão preventiva do acusado, nos dias 30/11/2018 e outra em 04/11/2019, para garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública, pois, o réu encontra em lugar incerto ou não sabido, inclusive, pelo caso se tratar de competência do Tribunal do Júri. (Id. 121816640 – p. 56 /Id. 121816640 – p. 77)

Conseguinte, o magistrado não acolheu o pleito do Ministério Público, entendendo ser incabível a decretação da prisão preventiva do acusado, verificando-se que tenha passado 19 (dezenove) anos da data do fato, e pela inexistência de fatos novos que possam justificar tal medida. (Id. 121816640 – p. 79)

Pois bem.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se presentes.

De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Desse modo, dispositivo acima transcrito, extrai-se que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a demonstração, simultaneamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ocorre que, em uma análise mais cuidadosa, constata-se, como bem sustentado pelo Ministério Público, que o
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do acusado em liberdade acarreta, e que não restou configurado.

Nas palavras de Aury Lopes Jr: "
O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
".

Em primeiro lugar, porque, da análise das informações obtidas por meio do sistema oráculo do investigado, é possível verificar a inexistência de registro de novos fatos delituosos ou quaisquer outras anotações desde o ano da suposta prática do crime (2001). Isto é, tudo indica que o acusado permaneceu distante da criminalidade desde então, o que afasta qualquer ideia sobre eventual periculosidade que justifique a segregação cautelar.

Por outras palavras, não há nenhum indício concreto no sentido de que a vida do acusado seja voltada exclusivamente à criminalidade ou prejudicado a instrução processual.

Ademais, o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação há mais de 20 (vinte) anos, não implica presumir que ele pretendia furtar-se à aplicação da lei penal, ainda mais quando comprovado que a sua vida não é voltada ao crime.

De acordo com o
Art. 315 do CPP
: “A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. ”

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Neste sentido, vejamos o que traz os entendimentos jurisprudenciais tribunais superiores,
in verbis
:

“(...) PRISÃO CAUTELAR E DECRETAÇÃO DE REVELIA DO ACUSADO. - A mera decretação de revelia do acusado não basta, só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. - Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão preventiva (...)” (STF - HC 96577, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/02/2009, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL02394-01 PP-00242).”

“(...) A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para, repita-se, acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Tudo isso a partir da análise da situação concreta”. (HC 554.349/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 11/12/2020).

“(...) 4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes (...)” (AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020),

No presente caso, a prisão preventiva do paciente revela-se inadequada, diante da completa ausência de demonstração do
periculum libertatis
.

Desta feita, considerando-se que nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o acusado permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em novos elementos probatórios consubstanciados nos autos.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado Geraldo de Assis Rocha.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022